Tribunal: TJPA
Processo: 0808425-11.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808425-11.2026.8.14.0000

PACIENTE: ELISON MATEUS PIRES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0808425-11.2026.8.14.0000

IMPETRANTE:
TÂNIA LAURA DA SILVA MACIEL, OAB/PA, 7613

PACIENTE:
ELISON MATEUS PIRES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDOS DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, DA DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DUVIDOSA E DA AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de ELION MATEUS PIRES DOS SANTOS, preso desde o dia 02/03/2026, pela prática do crime de roubo majorado, em que se alega constrangimento ilegal devido à
nulidade do reconhecimento fotográfico, delação extrajudicial duvidosa, ausência de provas judicializadas, ausência de contemporaneidade da prisão, ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou ainda condições pessoais favoráveis a concessão de medidas cautelares diversas da prisão
. O impetrante pede a revogação da prisão preventiva, para que o paciente responda ao processo em liberdade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há sete questões em discussão: (I) verificar a nulidade do reconhecimento fotográfico, por suposta inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal; (II) se há utilização indevida de delação extrajudicial não corroborada; (III) se a prisão estaria amparada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, em afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal;

(IV)

avaliar a alegação de ausência de contemporaneidade da medida cautelar; (V) se a prisão preventiva do paciente carece de justa causa; (VI) se for possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas; e, (VII) ser o paciente primário, com emprego e residência fixos, possuindo boas condições pessoais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As alegações de nulidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância do rito previsto no artigo 226 do CPP, da delação extrajudicial duvidosa e da ausência de provas judicializadas, são matérias que demandam aprofundado exame de provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. A discussão sobre a validade e a força probatória do ato deve ser realizada durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, havendo indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, não há que se falar em falta de justa causa para a persecução penal. Eventuais vícios ocorridos na fase inquisitorial não contaminam, necessariamente, a ação penal.

5. A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida pela permanência dos requisitos legais, não pela data dos fatos.

6.

A prisão preventiva é mantida com base nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, pois se destina a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da gravidade dos fatos e da instabilidade social gerada pela prática do delito.

7.

A garantia de origem exige a existência de prova da materialidade e pretende ser suficiente de autoria, além de perigo concreto à ordem pública, dados o
modus operandi
e as circunstâncias do crime.
In casu,
a ação foi meticulosamente planejada por organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e hierarquia definida, o grupo invadiu residência, rendeu cerca de dez pessoas — entre adultos e crianças —, mantendo-as em cárcere privado por período prolongado, houve emprego ostensivo de armas de fogo e armas brancas durante toda a empreitada criminosa.

8.

A autoridade coatora entendeu que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, são insuficientes, em razão da gravidade do crime.

9.

As condições pessoais desenvolvidas do paciente, como residência fixa e bons antecedentes, não são suficientes para escapar da prisão preventiva quando apresentados os requisitos legais, ainda mais estando o paciente foragido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem parcialmente conhecida e nesta parte, denegada.

Teses de julgamento
:
- A verificação da regularidade do reconhecimento fotográfico, da eventual validade ou não da delação extrajudicial, bem como da existência de outros elementos de corroboração, demanda exame aprofundado das provas coligidas, inclusive sob o crivo do contraditório judicial, providência incompatível com a via eleita; - A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à permanência dos requisitos legais, não ao momento da prática do crime; - A prisão preventiva é mantida quando apresentados os requisitos do artigo 312 do CPP, mesmo que o paciente possua condições pessoais adequadas; - As medidas cautelares diversas da prisão são inconvenientes quando não asseguram a ordem pública e a segurança de potenciais vítimas; - Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial

conhecimento
do
writ
impetrado e, nesta parte, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de
junho
de dois mil e
vinte
e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
08
de junho de 20
26
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ELISON MATEUS PIRES DOS SANTOS,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Ponta de Pedras/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800899-95.2025.8.14.0042, pela suposta prática do crime de roubo majorado.

Narra o impetrante (fls. 03/17, ID nº 35192240), em suma que o paciente se encontra preso desde o dia 02/03/2026, sofrendo constrangimento ilegal, sob o argumento de que a prisão preventiva foi decretada e mantida sem fundamentação concreta e atual, estando baseada em elementos frágeis e não judicializados.

A Defesa alega em síntese, que: (i) a decisão constritiva apoia-se em reconhecimento fotográfico irregular, realizado em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal; (ii) há utilização indevida de delação extrajudicial não corroborada; (iii) inexiste contemporaneidade entre os fatos (ocorridos em outubro de 2025) e a decretação da prisão (fevereiro de 2026); (iv) a fundamentação judicial é genérica, baseada na gravidade abstrata do delito; e (v) a prisão está amparada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, em afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

Argumenta, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e atividade lícita, além de ser pai de menor, circunstâncias que autorizariam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ao final, pugna pela concessão da liminar para revogar a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas, e, no mérito, pela confirmação definitiva da ordem.

Recebidos os autos por prevenção,
deneguei
a
liminar
, ocasião em que solicitei informações a autoridade coatora (fls. 41/42, ID nº 35336824).

Em sede de
informações
(fls.

50/52, ID nº 35470430), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- O paciente encontra-se custodiado nos autos do processo nº 0800899-95.2025.8.14.0042. Em decisão proferida em 21 de fevereiro de 2026, este Juízo decretou a prisão preventiva do paciente ELISON MATEUS PIRES DOS SANTOS, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, por força de representação formulada pelo Delegado de Polícia Civil de Ponta de Pedras, presidente do Inquérito Policial nº 0800899-95.2025.8.14.0042.

- Em 3 de março de 2026, por ocasião da audiência de custódia realizada nos autos do processo nº 0800176-42.2026.8.14.0042, este Juízo manteve a custódia cautelar do paciente, indeferindo o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa, por entender presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

- Em 20 de fevereiro de 2026, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em desfavor de RONI DE OLIVEIRA FEIO, ELISON MATEUS PIRES DOS SANTOS, DANIEL MARTINS PIRES e ELVIS CUNHA DOS SANTOS, pela prática, em concurso de agentes, dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos II, V e VII, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Em 4 de março de 2026, este Juízo recebeu a denúncia e determinou a citação dos acusados para apresentação de resposta à acusação.

- A denúncia narra que, no dia 29 de outubro de 2025, por volta das 15 horas, na comunidade do Rio Urinduba, zona rural de Ponta de Pedras/PA, os acusados, agindo em conjunto com outros dois indivíduos, invadiram a residência da família Machado, renderam dez pessoas – entre adultos e crianças –, mantiveram-nas em cárcere sob ameaça de morte e subtraíram dinheiro e pertences no valor aproximado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valendo-se de armas de fogo e terçados durante toda a ação. O crime foi planejado por ELVIS CUNHA DOS SANTOS e executado no local pelo corréu RONI DE OLIVEIRA FEIO (vulgo "Bugão"), sendo confirmado o envolvimento direto do paciente ELISON MATEUS PIRES DOS SANTOS pela confissão extrajudicial do corréu Roni de Oliveira Feio e pelos reconhecimentos fotográficos realizados em sede policial.

A prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, roubo majorado qualificado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma branca, bem como na periculosidade demonstrada pela forma organizada e violenta de execução do crime, que envolveu tortura física e psicológica das vítimas, incluindo crianças e adolescentes, além da tentativa de apoderamento de embarcação para fins declaradamente criminosos. Tais circunstâncias evidenciam risco concreto à ordem pública caso o paciente seja posto em liberdade.

- Quanto às alegações da impetrante, cumpre esclarecer que a decisão que decretou a prisão preventiva e a que manteve a custódia na audiência de custódia foram devidamente fundamentadas em elementos concretos dos autos, não se limitando a invocações abstratas da gravidade do delito. O reconhecimento fotográfico foi realizado no âmbito do inquérito policial como elemento de investigação, e a prisão preventiva não está baseada exclusivamente nesse elemento, sendo corroborada pela confissão do corréu Roni de Oliveira Feio – prestada perante autoridade policial, com identificação nominal dos demais envolvidos – e pela convergência entre os elementos informativos coligidos no inquérito.

- No tocante à alegada ausência de contemporaneidade, registre-se que o paciente não foi preso no ato do crime, tendo sido identificado no curso das investigações policiais. A decretação da prisão preventiva deu-se após a conclusão das diligências investigativas que permitiram a identificação e individualização da conduta do paciente, o que justifica o interregno entre os fatos (29/10/2025) e o decreto prisional (21/02/2026), não havendo que se falar em extemporaneidade da medida cautelar, especialmente diante da gravidade e da forma de execução do delito.

- Em que pese as condições pessoais do paciente, primariedade, residência fixa e atividade lícita, tais circunstâncias, conquanto favoráveis, não se mostram suficientes para afastar a necessidade da medida cautelar extrema, diante das particularidades do caso concreto: a gravidade real da conduta, o elevado número de vítimas, a execução planejada e violenta, e a presença de indícios suficientes de autoria. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP foram consideradas insuficientes para assegurar a ordem pública, dado o quadro probatório e as circunstâncias do crime.

- O processo encontra-se em fase de instrução processual, aguardando o cumprimento das citações dos réus e apresentação das respostas à acusação.

Nesta
Superior Instância
(fls. 56/65, ID nº 36037786), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
nulidade do reconhecimento fotográfico, delação extrajudicial duvidosa, ausência de provas judicializadas, ausência de contemporaneidade da prisão, ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou ainda condições pessoais favoráveis a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço parcialmente do recurso
e, nesta parte,
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR, EM DESACORDO COM O ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CORROBORADA E DA PRISÃO ESTAR AMPARADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO POLICIAL, EM AFRONTA AO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

No caso em apreço, verifica-se que parte das teses defensivas deduzidas se confunde com o próprio mérito da ação penal originária, demandando incursão aprofundada na prova produzida, o que inviabiliza seu conhecimento nesta via.

Com efeito, no que concerne às alegações de que: (i) a decisão constritiva estaria baseada em reconhecimento fotográfico irregular, em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal; (ii) haveria utilização indevida de delação extrajudicial não corroborada; e (iii) a prisão estaria amparada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, em afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal, observa-se que tais insurgências exigem análise minuciosa do acervo probatório constante dos autos originários.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que a discussão sobre a validade de provas deve ser reservada para a instrução processual, momento em que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as partes poderão produzir e impugnar os elementos de convicção.

Este próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se posicionou sobre o tema:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. (...) INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS NA VIA MANDAMENTAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
(...) 3. A nulidade no reconhecimento fotográfico é matéria que demanda análise probatória aprofundada, incompatível com a via célere e restrita do habeas corpus, sendo inadequada a supressão de instância para exame de mérito neste mandamus. (...) 5. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada a atipicidade da conduta ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se configura no caso, pois a ação penal possui suporte probatório inicial adequado.
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL:
08162299820248140000
, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 18/11/2024, Seção de Direito Penal).

Portanto, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal. A questão sobre a validade do reconhecimento fotográfico,
da eventual validade ou não da delação extrajudicial, bem como da existência de outros elementos de corroboração
deve ser arguida e apreciada no momento oportuno, durante a instrução processual, não cabendo a esta Corte, em sede de habeas corpus, antecipar-se a essa análise.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o habeas corpus não constitui meio idôneo para o exame detalhado de provas, especialmente quando se pretende infirmar elementos que embasaram a decisão judicial, sob pena de indevida supressão de instância e substituição do juízo natural da causa.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA
. I. Caso em Exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Paulo Tiago Rodrigues Correia da Silva, questionando a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, alegando violação ao artigo 226 do CPP e ao Tema 1258 do STJ. O paciente é acusado de roubo qualificado, extorsão qualificada e associação criminosa. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do reconhecimento fotográfico e pessoal realizado na fase inquisitorial e a manutenção da prisão preventiva diante dos argumentos de nulidade e condições pessoais do paciente. III. Razões de Decidir 3. A decisão judicial afastou a nulidade do reconhecimento fotográfico, destacando que foram exibidas diversas fotografias e que o artigo 158-A do CPP não se aplica ao caso, devendo a questão ser examinada com mais profundidade por ocasião do julgamento do mérito da ação penal, em conjunto com as demais provas produzidas. 4. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos, risco à ordem pública e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, não sendo afastada por condições pessoais favoráveis do paciente. IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A nulidade do reconhecimento fotográfico deve ser analisada no mérito da ação penal, juntamente com as demais provas colhidas. 2. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade dos delitos e risco à ordem pública, não sendo afastada por condições pessoais favoráveis. Legislação Citada: Código Penal, art. 157, § 1º. Código de Processo Penal, arts. 226, 158-A, 312, 319. Jurisprudência Citada: STJ, RCD no HC n. 1.042.328/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/3/2026, DJEN de 30/3/2026.
(TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 20678710820268260000 São Paulo, Relator.: Xavier de Souza, Data de Julgamento: 11/05/2026, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/05/2026).

Cabe, portanto, ao juízo natural da causa o exame do conjunto fático-probatório, que avaliará com prudência a assertiva da Impetrante durante a instrução criminal, não podendo a matéria ser examinada diretamente por esse Egrégio Tribunal de Justiça em sede de Habeas Corpus.

2.

DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO.

A defesa sustenta que a prisão preventiva seria extemporânea, eis que os fatos ocorreram em 29/10/2025 e o decreto cautelar sobreveio apenas em 21/02/2026, intervalo de aproximadamente quatro meses, sem a indicação de fatos novos.

Não acolho o pedido da Defesa, uma vez que, a contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva se refere à permanência dos requisitos legais para sua decretação, não ao momento da prática do crime.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
(...) 4. A prisão preventiva do paciente está fundamentada em elementos concretos, tais como a gravidade concreta do delito, que desborda do tipo penal de homicídio, e a fuga do réu do distrito da culpa, circunstâncias que justificam a necessidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. 5. A contemporaneidade do decreto de prisão preventiva se verifica pela necessidade da medida no momento de sua decretação, mesmo que o crime tenha ocorrido em data pretérita, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. Agravo regimental desprovido (
STJ, AgRg no HC 911399/MA, Quinta Turma, Relatora Ministra Daniela Teixeira, j. 16/10/2024).

HABEAS CORPUS Homicídio triplamente qualificado consumado (Art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal. Alegação de constrangimento ilegal, em razão do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva pela autoridade impetrada, mediante decisão carente de fundamentação idônea, embora ausentes os requisitos ensejadores previstos no art. 312 do CPP, sustentando ainda a ausência de contemporaneidade da decisão impugnada, bem como ocorrência de quebra da cadeia de custódia NÃO VERIFICADO Caso em que a decisões proferidas em 1º Grau encontram-se suficientemente fundamentadas, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da manutenção da custódia cautelar, em consonância com disposto art. 93, inc. IX da CF Outrossim, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP No mais, a despeito da sustentada ausência de contemporaneidade sustentada pela Defesa, há de se ressaltar que, conforme entendimento dos Egrégios Tribunais Superiores, ela deve ser analisada não só pela data em que os fatos ocorreram, mas, também, considerando os riscos que se pretende evitar, ou, dito de outro modo, a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade da prisão preventiva no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado De outro vértice, embora a defesa sustente que a arma de fogo teria sido apreendida com terceiro, dias depois do homicídio ora apurado, não se observa, prima facie, a ocorrência da quebra da cadeia de custódia Outrossim, a despeito da primariedade do paciente, desde que a permanência em liberdade possa causar repercussão danosa no meio social, cabe ao magistrado manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública, constituindo em verdadeira medida de segurança Gravidade concreta do delito Periculum libertatis Garantia da ordem pública. Ordem denegada
(TJ-SP, Habeas Corpus Criminal 2212497-57.2025.8.26.0000, 12ª Câmara de Direito Criminal, Relator Paulo Rossi, j. 20/08/2025).

Assim, a contemporaneidade deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas ponderando-se também, a presença dos elementos que indicam riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação.

3.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva do coacto, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, requisitos que autorizam a prisão, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise.

Outrossim, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo juízo
a quo
no
decisum
preventivo em decorrência dos requisitos que autoriza a custódia cautelar, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis,
datada de 17/03/2026:

“(...) A prisão preventiva dos réus foi decretada com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta da conduta que lhes é imputada. Segundo o que consta dos autos, no dia 29/10/2025, grupo composto por aproximadamente seis indivíduos, alguns encapuzados, portando armas de fogo e armas brancas, invadiu residência na comunidade do Urinduba, nesta comarca, manteve diversas pessoas — incluindo crianças — em situação de cárcere privado, subtraiu bens das vítimas e proferiu ameaças graves, inclusive de morte a policiais. As vítimas prestaram depoimentos convergentes e coerentes sobre a dinâmica criminosa, identificando os envolvidos

(...)

Para a revogação da prisão preventiva, é necessário que tenham cessado os motivos que a ensejaram, nos

termos do art. 316 do Código de Processo Penal. No caso concreto, não houve qualquer modificação fática

ou jurídica superveniente capaz de afastar os fundamentos da custódia. Os réus respondem por roubo majorado praticado mediante emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição da liberdade das vítimas — delito de elevada gravidade concreta, cujas circunstâncias revelam organização, violência intensa e periculosidade dos agentes. A instrução criminal ainda não foi encerrada, subsistindo, portanto, o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal (...)”.

Compulsando os autos, em contrariedade ao alegado pela Defesa, tenho que o posicionamento do douto magistrado
a quo
decidindo pela segregação cautelar do paciente se revela absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública. Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato.

In casu,
a ação foi meticulosamente planejada por organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e hierarquia definida. O grupo invadiu residência, rendeu cerca de dez pessoas — entre adultos e crianças —, mantendo-as em cárcere privado por período prolongado, houve emprego ostensivo de armas de fogo e armas brancas durante toda a empreitada criminosa. A vítima ILAS FREITAS PEREIRA foi submetida a tortura física e psicológica. Um adolescente foi agredido com golpes de terçado. Os agentes chegaram a declarar a intenção de assassinar três policiais, circunstância que evidencia periculosidade extrema e um potencial ofensivo muito superior ao ordinariamente verificado em crimes da mesma natureza.

Assim, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe de 18/02/2022).

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática do crime de
estupro
-, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito imputado ao paciente.

In casu,
resta demonstrado o
fumus commissi delicti,
em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, consubstanciado em dados colhidos na investigação policial e nas informações prestadas pela autoridade tida como coatora.

O
periculum libertatis
também se encontra devidamente configurado, tendo em vista a gravidade concreta do delito, notadamente em razão da acentuada periculosidade dos agentes envolvidos, aferida a partir da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
empregado na sua execução. Com efeito, a gravidade da conduta, muito além da mera subsunção típica, revela, de forma inequívoca, o elevado potencial lesivo e o risco real que a liberdade do paciente representa para o meio social.

Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Com tudo isso, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que a liberdade do paciente representa patente risco à ordem pública, achou por bem decretar a prisão preventiva do mesmo, estando esta decisão, assim, em devida correspondência com o artigo 312 Código de Processo Penal.

Portanto, não há que se falar em ausência de justa causa e dos requisitos necessários da custódia cautelar.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

4.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - PRESENÇA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
Atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, qual seja a garantia da ordem pública, bem como um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção.
(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 27404624720248130000 1.0000.24.274046-2/000, Relator Des. Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 09/07/2024, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/07/2024).

Ante a todos os argumentos acima expostos e todos os documentos juntados aos autos, restou mais que evidenciada a necessidade de manter o paciente acautelado, visto que a custódia preventiva é a única medida suficiente em análise ao delito em tese por este cometido. Afinal, conforme demonstrado acima, existem indícios de autoria e materialidade suficientes a fundar a excepcionalidade da prisão cautelar, sendo insuficiente a aplicação de quaisquer outras medidas
in casu
.

5.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou o habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente por tráfico de drogas. A prisão foi fundamentada na quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, além de indícios de traficância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a quantidade e variedade das drogas apreendidas e as condições pessoais favoráveis do acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos, bem como a forma como estavam acondicionados indicam que serviam ao comércio de drogas. bem como a localização de balança de precisão justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva. 5. A decisão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ - AgRg no HC: 876211 MG 2023/0449292-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2024).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Importante acrescentar ainda que o paciente se encontra foragido, ou seja, não possui interesse em se submeter às instituições para prestar esclarecimentos, o que aponta ineficiência de outras medidas no presente caso.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, voto pelo
PARCIAL CONHECIMENTO
do
habeas corpus
e nesta parte, pela
DENEGAÇÃO da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém/PA,
08
de junho de 20
26
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 08/06/2026